Tribunal: TJSP
Processo: 2071938-55.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Mandado de Segurança – Concurso público para provimento de cargo efetivo de Enfermeiro – Hospital Heliópolis (Edital no 46/2015) – Impetrantes alegam quem foram aprovadas, tendo sido convocadas para escolha de vaga, sem, no entanto, serem nomeadas – Preliminar de decadência rejeitada - Lei Estadual n.o 17.268/2020, que dispôs acerca da suspensão dos prazos de validade dos concursos – Decreto

Ementa:
Mandado de Segurança – Concurso público para provimento de cargo efetivo de Enfermeiro – Hospital Heliópolis (Edital no 46/2015) – Impetrantes alegam quem foram aprovadas, tendo sido convocadas para escolha de vaga, sem, no entanto, serem nomeadas – Preliminar de decadência rejeitada - Lei Estadual n.o 17.268/2020, que dispôs acerca da suspensão dos prazos de validade dos concursos – Decreto n.o 65.463/2021, que alterou o termo final da suspensão para 31.12.2021 – Ação ajuizada em 03.04.2022, antes do decurso do prazo decadencial, contado de 01.01.2022 – Candidatas aprovadas fora do número de vagas anunciado no edital – Entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do RE 537.311 (Tema no 784), com repercussão geral reconhecida, no sentido de que "o candidato aprovado fora do número de vagas anunciadas no edital não tem direito a nomeação e posse. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame" – Convocação para manifestação de interesse na contratação por tempo determinado que não configura preterição dos candidatos para o caso dos concursos públicos na área da saúde, ante a necessidade temporária de excepcional interesse público, em razão da pandemia do Coronavírus – Direito líquido e certo à nomeação em relação às candidatas convocadas para manifestarem interesse pelas vagas remanescentes e incluídas na minuta de ato de nomeação para provimento efetivo, datada de julho de 2020, que se verifica – Ordem parcialmente concedida, para garantir a nomeação apenas das impetrantes Edilene de Almeida Torres Gomes e Kirlian Pereira de Carvalho.